Tribunal: TJES
Processo: 0006790-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006790-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STHEVON VIEIRA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
DIREITO ADMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO –
CONCURSO PÚBLICO
–
POLÍCIA MILITAR ESTADUAL –
AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA
–
CONTRAINDICADO
–
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento do direito de defesa – uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

3. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou
“o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”.

4. A eliminação do candidato decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

5. Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

6. A exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação apenas não foram conhecidas pelo candidato em razão dele não ter comparecido na entrevista devolutiva, conforme expressa previsão no edital, inexistindo qualquer cerceamento do direito de defesa.

7. A despeito de o candidato ter sido considerado indicado no exame psicotécnico do certame para admissão no curso de soldado combatente, trata-se de cargo e teste distinto.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Em razão do desprovimento do apelo, nos moldes do art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA

Conforme exposto, o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial.

Com efeito, o art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

É cediço, ainda, que o ordenamento processual, adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

O art. 370 também do CPC prevê que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

O juiz é, pois, o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Nesse contexto, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste caso, reputo, tal como entendeu o magistrado de singela instância, que é desnecessária a produção pericial mormente porque as provas já acostadas aos autos manifestam claramente as questões em julgamento.

Em sendo assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta, tal como se verifica nesse caso.

Destarte, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
STHEVON VIEIRA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais do evento 7256171, o apelante alega, em resumo, que: 1) “a motivação apresentada para culminar na eliminação do Apelante para o certame de Oficial da PMES não guarda qualquer similitude com a realidade fática apresentada, nem mesmo com os resultados dos testes aplicados – diga-se, os mesmos para os dois certames, aplicados no mesmo dia (02/12/2018) visto que o candidato obteve sucesso para o cargo de Soldado, e foi declarado inapto para o cargo de Oficial” (fl. 16); 2) “há evidentes elementos de erro, sendo o suficiente para afastar a presunção do ato, já que além de tudo o certame foi atacado, até mesmo, pelo Conselho de Psicologia, e existem diversas decisões do Tribunal reconhecendo erros no procedimento do Estado ao modificar a etapa, sendo claro que deveria ter reaplicado o exame” (fl. 17); 3) “não se apresenta razoável reprovar o candidato sendo que o mesmo já fora declarado APTO em certame que se utiliza dos mesmos testes, mesmos exames e possui como baliza para aptidão do candidato os mesmos resultados esperados” (fl. 18); 4) “Para além da negativa posta ao Apelante na dada da entrevista devolutiva (negativa ilegal, visto que o próprio edital lhe confere o DIREITO DE TER ACESSO À DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO SEU EXAME – ALÍNEA “E” DO ITEM 10.3.11 do edital), também houve na negativa por parte do Instituto organizador do certame, de acesso ao resultado dos testes psicológicos, reverberando novamente o evidente cerceamento a informações primordiais” (fl. 21).

Conforme se extrai,

STHEVON VIEIRA COSTA
participou do concurso deflagrado pelo Edital nº 03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES, mas foi considerado “contraindicado” no exame psicológico.

No referido certame, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, atinente ao exame psicossomático, alterando as regras do concurso, porém, mesmo após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o requerente permaneceu com
status
de contraindicado, por não haver atingido o parâmetro esperado nas características de impulsividade, agressividade e ansiedade.

O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
”, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato.

A retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no sentido de que é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

A eliminação do requerente decorreu do fato de não ter atendido a três características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

A exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação somente não foram conhecidas pelo candidato em razão dele não ter comparecido na entrevista devolutiva, conforme expressa previsão no edital.

Segundo registrou o
INSTITUTO AOCP
no documento enviado ao candidato:

Foram elaborados laudos psicológicos para os candidatos considerados 'CONTRAINDICADOS' e entregues para todos que compareceram na etapa da entrevista devolutiva, ainda que desacompanhados de psicólogos. Estes laudos expressam, clara e literalmente, todos os procedimentos inerentes a esta etapa, além do nome dos testes psicológicos utilizados e, objetivamente, os resultados obtidos pelos candidatos e que os classificavam nessa condição.

Na entrevista de devolução dos resultados, foi permitido ao psicólogo que acompanhava determinado candidato, que revisassem as folhas de respostas dos testes aplicados a seu representado, checando e conferindo os resultados aferidos. Foi oferecido uma sala em separado para que cada psicólogo acompanhante do candidato, revisasse os resultados do mesmo e, também, poderia corrigir novamente os testes aplicados, podendo o psicólogo utilizar os manuais que porventura trouxesse, para checar os resultados aferidos pelo candidato, o que propiciava uma revalidação dos resultados do candidato.

Além disso, não foi permitido ao candidato manusear. observar e/ou obter cópias de testes, cadernos de aplicações utilizados, manuais e quaisquer materiais componentes dos testes, uma vez que o Conselho Federal de Psicologia veda expressamente tal prática.

No caso do requerente, não há qualquer ilegalidade na avaliação aplicada, bem como o motivo pela sua CONTRAINDICA( AO restou devidamente fundamentado, qual seja, o fato de não ter atingido o percentil esperado em 3 características avaliadas: (...). (fl. 119).

Tal como decidido em sede de agravo de instrumento, sob a relatoria do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, inexiste o alegado cerceamento de defesa, uma vez que fora possibilitado a todos que compareceram à entrevista devolutiva, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos, sendo que o candidato requerente, ora apelante, não compareceu a dita entrevista.

Este egrégio colegiado, no julgamento do referido recurso, assentou, outrossim, que, a despeito de o candidato ter sido considerado indicado no exame psicotécnico do certame para admissão no curso de soldado combatente, “tal fato, por si só, não permite afirmar que o exame psicotécnico por ele realizado no bojo do certame para Oficiais da PMES se encontra eivado de vício”, porquanto, tal como assentado pelo julgador de origem, trata-se de cargo distinto, de modo que as características são analisadas sob perspectivas adequadas às exigências dos cargos postulados, e, por isso, aplicados testes diferentes.

A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Em razão do desprovimento do apelo, nos moldes do art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)